Tribunal: TCU
Processo: 000.852/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2614/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.852/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lady da Silva (XXX.313.918-XX); Cleylton Bezerra Lopes (XXX.180.064-XX); Ederson Monteiro Matsumoto (XXX.228.754-XX); Frederico Salgueiro Passos (XXX.454.174-XX); Joabe Gomes de Melo (XXX.785.484-XX); Jose Osvaldo Harry (XXX.920.216-XX); Manoel Pereira da Silva Junior (XXX.161.994-XX); Mauricio Jose Ramos Pereira (XXX.889.834-XX); Pablo Gustavo Soares Tiburcio (XXX.264.224-XX); Roberta Barbosa de Meneses (XXX.644.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.